Tribunal: STF
Processo: RE 76229
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-21
Data de publicação: 1974-11-21

Ementa:
- O Código Civil impõe o regime da separação de bens ao cônjuge supérstite, que tiver filho do primeiro leito, “enquanto não fizer inventário dos bens do casal (art. 225) e der partilha aos herdeiros” (inc. XIII, do art. 183). O legislador teve em vista resguardar a situação dos filhos, evitando a confusão do patrimônio destes com o do genitor, e da nova prole, diante da contração de novas núpcias.
Desde que foram dados todos os bens à partilha, deliberada esta por juiz e feito o respectivo esboço, sem haver no prazo legal, qualquer impugnação dos interessados, em princípio nenhum dever resta ao pai ou à mãe, que pretende contrair novo casamento. Em conseqüência, válido é o regime da comunhão de bens não obstante celebrado o casamento meses antes de julgada a partilha.
II. Embargos conhecidos, mas rejeitados.